Tribunal: STF
Processo: Rcl 74308
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Disbram Distribuidora de Bebidas Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.991.203/DF) que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE ao aplicar, equivocadamente, o decidido no Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. A ora Reclamante, distribuidora de bebidas, protocolou em 17/02/2004, “Declaração de Compensação” perante a Delegacia da Receita Federal de Uberlândia-MG, requerendo a compensação de seus débitos tributários federais com os créditos provenientes dos descontos incondicionais de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que nos 10 (dez) anos, anteriores ao referido protocolo, totalizavam R$ 7.596.307,87 (sete milhões, quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e sete reais e oitenta e sete centavos), com base no art. 208, §1º, do Regulamento do IPI.



    2. Diante da negativa do direito à referida compensação, na esfera administrativa, a ora Reclamante impetrou o Mandado de Segurança [que deu origem a este recurso], em 04/06/2008, em que fora proferida sentença, em 17/12/2008, CONCEDENDO A SEGURANÇA.



    [...]



    5. Contudo, o Tribunal a quo deu provimento ao recurso para: “(...) denegar a segurança por ilegitimidade ativa ‘ad causam’”, sob a fundamentação de que “Após a sentença (DEZ/2008), em MAR/2010, com trânsito em julgado em JUN/2010, a S1/STJ, sob o rito do art. 543-C/CPC, o que confere ao precedente a nota da especial eficácia vinculativa, a mais do que muito aconselhar sua adoção aos casos análogos, decidiu (REsp n. 903.394/AL, Rel. Min LUIZ FUIX, DJ-e MAR/2010) que "distribuidoras de bebidas" não detêm, simples contribuintes de fato, legitimidade ativa para pleitearem restituição do IPI sobre os descontos incondicionais concedidos pelos fabricantes/fornecedores dos produtos (reais legitimados ativos, na condição de contribuintes de direito)” (fls. 702/703). 



    [...]



    Ocorre que, no âmbito do c. STJ foi proferida a r. decisão monocrática que conheceu do Agravo em Recurso Especial para conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, data maxima venia, sob os equivocados fundamentos de que, dentre eles especialmente a de que não seria obrigatória qualquer modulação dos efeitos do v. acórdão proferido naquele caso vez que a aplicação da modulação dos precedentes vinculativos supostamente não seria cogente e imperativa, tratando-se de mera faculdade do órgão julgador; e, a “alteração jurisprudencial, por si só, não ofende os princípios da segurança jurídica, não sendo o caso de modulação de efeitos porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade de lei.” 



    [...]



    Esta introdução se faz necessário porque, o v. acórdão que ora se reclama fundamentou, data maxima venia, de forma equivocada, entendeu pela pretensa incidência do Tema n. 181 do c. STF, em virtude do Agravo Interno não ter sido equivocamente conhecido. 



    [...]



    Em decorrência disso, com todo respeito e máximo acatamento, não pode a r. decisão ora agravada impedir o curso do recurso extraordinário com o único fundamento de pretensamente incidir, in casu, o Tema 181 do c. STF, como se a questão não tivesse sido conhecida e enfrentada por este c. STJ, o que não é o caso. 



    [...]



    Data maxima venia, não pode, portanto, o c. STJ criar óbice ao seguimento do recurso extraordinário por questão originada de seus próprios julgados, na medida em que a Agravante, por ocasião da interposição daquele Agravo Interno, objetivamente combateu o fundamento sobre a necessidade de modulação dos efeitos sobre a alteração da jurisprudência, matéria prevista no art. 927, §3, do CPC.



    [...]



    Assim, in casu, com todo o respeito e acatamento, se trata efetivamente deste e. STJ negar o acesso à justiça, ao contraditório, à ampla defesa, bem como violar a garantia quanto a segurança jurídica, especialmente porque a questão insurgida no recurso extraordinário foi conhecida e julgada por este c. STJ, contudo, de forma monocrática por ocasião da negativa de provimento ao recurso especial, originando a necessidade de interposição daquele Agravo Interno, cujo julgamento jamais pode ser obstáculo à apreciação pelo c. STF da violação garantia constitucional arguida.”



    Ao final, requer o julgamento de procedência da Reclamação, “no sentido de reconhecer a violação a autoridade das decisões em sede de repercussão geral deste e. STF, correspondentes a má aplicação do tema 161, e cassar a r. decisão reclamada, no sentido de determinar o seguimento do Recurso Extraordinário proposto pelo Reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    No caso, discute-se a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE pelo Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, por suposta má aplicação do Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial interposto pela Disbram Distribuidora de Bebidas Ltda., ora Reclamante, não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, nos termos que seguem:



    “A Agravante impetrou mandado de segurança, na condição de distribuidora de bebidas, no sentido de ver compensado seu crédito de IPI com o seu endividamento tributário federal, o qual foi julgado procedente aos 17/12/2008 com concessão da ordem, ou seja, antes da tese firmada neste e. STJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no recurso representativo da controvérsia REsp. n. 903.394/AL, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 26.04.2010. Nesse sentido, a recorrente defende a inaplicabilidade do precedente firmado por esta Corte, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, referente ao Recurso Especial Repetitivo n.º 1.149.424/BA (tema n.º 374), cuja tese passou a entender que as empresas distribuidoras de bebidas, contribuintes de fato, não têm legitimidade ativa para pleitear restituição de indébito ou compensação de crédito de IPI. 



    A decisão recorrida rechaçou a pretensão sobredita, ao arrematar in verbis: 



    [...]



    Como se observa ao se perscrutar as razões do Agravo interno manejado pelo contribuinte, se depreende que em nenhum momento o recorrente impugnou especificamente a aplicação do artigo 927, § 3º, do CPC/2015, e tampouco o fundamento autônomo, segundo o qual "esse Superior Tribunal de Justiça se posiciona que eventual "alteração jurisprudencial, por si só, não ofende os princípios da segurança jurídica, não sendo o caso de modulação de efeitos porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade de lei". 



    Assim, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, deve a parte agravante, na petição do agravo interno, refutar especificamente os fundamentos do pronunciamento agravado, o que não foi atendido no recurso em análise. Portanto incide na espécie o óbice consolidado nos termos da Súmula n. 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno.” (eDoc. 19, fl. 72-75)



    Posteriormente, negado seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema 181-RG, foi interposto Agravo Interno, que restou desprovido, consoante acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ.



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, insistindo na inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidades que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior.



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDoc. 19, fl. 179-180)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente